Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003658-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ZAQUEU MORAIS NEVES - CPF: 005.581.991-51 (PACIENTE), 1ª Vara da Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ BAIA - CPF: 178.910.351-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003658-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: ZAQUEU MORAIS NEVES
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOUTROS AUTOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a revogação da prisão preventiva quando demonstrado, concretamente, o risco de reiteração delitiva, haja vista o paciente ter sido preso em flagrante delito enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto noutros autos.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003658-95.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE: ZAQUEU MORAIS NEVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ZAQUEU MORAIS NEVES, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos n. 1002001-80.2023.811.0024, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [artigos 180,
caput
e 311, ambos do Código Penal].

A impetrante sustenta que a prisão cautelar deve ser revogada, sob o argumento que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque o registro criminal utilizado para caracterizar a reincidência delitiva do paciente é muito antigo. Além disso, verbera ser a constrição cautelar desproporcional, uma vez que:
1)
os crimes imputados ao paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa;
2)
sua manutenção ofende o princípio da homogeneidade, porque em caso de eventual condenação remotamente será submetido ao regime inicial fechado.

Por fim, requer a revogação da prisão cautelar, concedendo ao paciente a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 202758652].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 202886682].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 203583186].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 205902690].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003658-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ZAQUEU MORAIS NEVES, por ordem do Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos n. 1002001-80.2023.811.0024.

Consta que, em 1º de dezembro de 2023, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Valho-me da denúncia oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães/MT para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
Consta do presente caderno investigativo que no dia 01 de dezembro de 2023, às 20h00m, em uma via pública denominada MT-140, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ZAQUEU MORAIS NEVES transportou/conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo TOYOTA, modelo HILUX, bem como adulterou placa de identificação de veículo automotor, sem autorização do órgão competente.

Segundo consta, no dia local e horário suso declinados, a polícia militar do Município de Nova Brasilândia-MT foi contatada através do GEFRON que informou que um veículo TOYOTA, modelo HILUX, cor prata, passou sentido Chapada dos Guimarães à Nova Brasilândia, com informações contraditórias, pois a placa não batia com o modelo do veículo.

Na sequência, a guarnição da polícia militar se deslocou até o trevo de acesso ao Município de Nova Brasilândia, momento em que abordou o denunciado transportando o veículo TOYOTA, modelo HILUX, placa RAS5J57.

Em seguida, os policiais fizeram a checagem do veículo, através da numeração do chassi, momento em que constataram que o veículo tem uma comunicação de Ocorrência de Furto do dia 28/11/2023 referente ao B.O. 2023.340765, sendo que a placa que estava sendo utilizada no veículo apreendido em posse do denunciado pertence a outro veículo.

Diante dos fatos os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Na delegacia de polícia o denunciado permaneceu em silêncio”
.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da segregação do paciente, o juiz de direito, Leonísio Salles de Abreu Júnior, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Não obstante, observo que a materialidade e os indícios de autoria são evidenciados pelos documentos acostados no auto, e o encarceramento do indiciado atenderá à hipótese de manutenção da garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 caput do mesmo diploma legal.

Assegurar a Garantia da Ordem Pública se fundamenta pela reiteração criminosa do réu, haja vista que ostenta em seu desfavor condenação penal, além de diversos outros procedimentos criminais, logo, nesta análise perfunctória, entendo que cautelares diversas da prisão não serão suficientes para coibir reiteração de prática delitiva
.

[...]

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática,
poderá a prisão preventiva ser decretada mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes, - o que não é o caso do acusado
.

[...]

Destarte, tais fatos indicam a necessidade de manter a custódia do conduzido, a fim de evitar o cometimento de conduta assemelhada ou que um mal maior seja perpetrado, tendo em vista a evidência de reiteração criminosa
.

[...]

Logo, com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do réu.

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ZAQUEU MORAES NEVES e a converto em preventiva, porquanto presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos (arts. 180 e 311, §2º, III, ambos do CP),
bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
. [...]”

Percebe-se que o
decisum
se encontra motivado em elementos concretos e está amparado em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.

Embora a impetrante alegue que o registro criminal utilizado pela autoridade coatora é muito antigo – referente a uma condenação ocorrida há mais de 10 (dez) anos –, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifiquei que o paciente possui o
PEP n. 0004425-03.2007.811.0042
, no qual consta uma
pena unificada de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito dias)
, da qual
ainda remanescem 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco dias) de reclusão

pendentes de cumprimento
.

Nesse panorama, independentemente de os crimes deste
writ
não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
o fato de o paciente estar cumprindo pena
, de fato, caracteriza sua reiteração delitiva, mostrando-se imprescindível a manutenção de sua prisão cautelar.

Colho precedente semelhante extraído da jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual,
como forma de garantir a ordem pública

[...],
as instâncias ordinárias destacaram que o agravante está em cumprimento de pena privativa de liberdade e ostenta condenações por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva
. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados dos STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 172.035/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

A autoridade coatora noticiou ainda nas informações prestadas que “
na mesma oportunidade a prisão em flagrante, a Polícia deu cumprimento a um mandado de prisão originário da 2ª Vara Criminal de Cuiabá e, para aproveitamento do ato, distribuído sob o n. 10001902-21.2023.811.0024, na 2ª Vara desta Comarca de Chapada dos Guimarães. Logo, o paciente encontra-se preso por
duas ordens diversas
”
(doc. digital n. 203583186).

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, que desautoriza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, também não há se falar que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade.

É preciso gizar que a natureza das penas privativas de liberdade e o montante delas não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado [...]”.
(STJ, AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ZAQUEU MORAIS NEVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024